Tribunal: CARF
Processo: 13628.000307/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000307/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.336 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
GERALDA MARIA DA ROCHA PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas despesas médicas incorridas no mesmo ano-calendário da
ocorrência do fato jurídico tributário. No ajuste anual devem ser considerados
apenas os acréscimos e decréscimos verificados no respectivo ano-calendário,
sempre respeitando o critério temporal do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25 de fevereiro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.770,70, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.788,64.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) realizou implantes dentários, cujo orçamento do tratamento foi de R$
32.000,00, do quais seriam R$ 16.000,00 de entrada e o restante dividido em
prestações até 10/05/2006;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000307/2008-41
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000307/2008-41

b) em relação ao plano de saúde Unimed e ao profissional médico Robson
Gonçalves de Mendonça, ambos são obrigados a informar na DIRF ou IRPF
tosos os rendimentos e pagamentos recebidos de pessoas físicas.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 14 a 18); (ii) declaração (fls. 18); (iii) atestado médico (fls. 19); (iv) exames
médicos (fls. 21 a 32).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-29.759 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não apresenta documentação referente ao ano-calendário 205.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmo contrapontos
presentes em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com as profissionais médicas Robson Gonçalves de Mendonça (R$ 16.000,00)
e Unimed Minas Gerais (R$ 4.788,64) da base de cálculo do IRPF.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000307/2008-41

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 20 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica dos documentos anexados pela Recorrente no
presente processo, nos recibos médicos (fls. 14 a 18), constam os meses de janeiro a maio de
2006. A Recorrente não apresenta qualquer documentação correspondente o ano-calendário da
notificação de lançamento, sendo esse 2005.
Sendo assim, a glosa não deve ser restaurada, tendo em vista a ausência de
documentação satisfatória que corresponda ao ano-calendário e exercício apontados pela
notificação de lançamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital